Tribunal: STF
Processo: RHC 270939
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA E DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INVIABILIDADE DA ATENUANTE PREVISTA NA AL. D DO INC. III DO ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcelo Augusto Pereira, assistido pela Defensoria Pública da União, em 15.3.2026, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.040.043/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Pirassununga/SP, em 26.7.2024, na Ação Penal n. 1500890-46.2023.8.26.0457, por ter praticado o crime previsto no § 1º do art. 150 do Código Penal (violação de domicílio), à pena de nove meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e por ter praticado a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato), à pena de vinte e dois dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto (e-doc. 13).

3. Em 2.4.2025, a Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, rejeitando a tese defensiva de cerceamento de defesa, negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, nos termos da seguinte ementa:
“Invasão de domicílio e vias de fato. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito.  Materialidade e autoria demonstradas. Incontroverso o fato de que o réu pulou o muro para acessar a residência da vítima. Autorização que não se presume. Prova oral firme, coesa e que demonstrou a efetiva ocorrência das vias de fato. Condenação mantida. Substituição da pena corporal. Impossibilidade. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Vedação contida no art. 44, inc. I, II e III do CP e do verbete n. 588 do eg. STJ. Recurso desprovido” (fl. 19, e-doc. 35).

Esse acórdão transitou em julgado em 25.10.2024 (fl. 19, e-doc. 35).

4. O recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 2028424-47.2025.8.26.0000, com o objetivo de desconstituir o acórdão da Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo “a absolvição do peticionário por falta de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo, sustentando que a vítima não desautorizou o réu expressamente a pular o muro de sua casa, ou, ainda, que o réu assim agiu porque acreditou que a ofendida passava por surto psicótico. Subsidiariamente, requer[endo] o afastamento da qualificadora do crime praticado durante a noite, pois os fatos ocorreram às 19h55, período que não é considerado noite pela CLT e nem pela Lei n. 13.869/2019, aplicadas por analogia” (fl. 19, e-doc. 35).

5. Em 2.4.2025, o Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a revisão criminal. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E VIAS DE FATO. INDEFERIMENTO. 
I. Caso em Exame. 1. Marcelo Augusto Pereira foi condenado a 09 meses e 10 dias de detenção por invasão de domicílio e 22 dias de prisão simples por vias de fato, em regime semiaberto. A condenação foi mantida em apelação e transitou em julgado. 
II. Questão em Discussão. 2. A defesa busca revisão criminal, com fundamento no art. 621, I do CPP, alegando falta de provas e atipicidade da conduta, além de questionar a incidência da qualificadora do crime praticado durante a noite.
III. Razões de Decidir. 3. A revisão criminal não é cabível para reexame de provas já apreciadas, salvo prova nova, o que não ocorreu. Os documentos juntados pela defesa já foram apreciados na origem e não alteram o desfecho condenatório. 4. A condenação foi baseada em provas suficientes, incluindo depoimentos testemunhais que confirmaram a invasão e a agressão à vítima. 5. À qualificadora de crime praticado durante a noite foi mantida, considerando o horário dos fatos e a jurisprudência, não se constatando ilegalidade. 6. A dosimetria respeitou os limites legais e não se mostrou contrária à evidência dos autos.
IV. Dispositivo e Tese. 7. Revisão indeferida” (fl. 18, e-doc. 35).

Esse acórdão transitou em julgado em 28.4.2025 (e-doc. 35).

6. Em 1º.10.205, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, o recorrente, de próprio punho, impetrou o Habeas Corpus n. 1.040.043/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento da confissão qualificada como circunstância atenuante genérica e a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da pena (e-doc. 3).

Em 6.10.2025, a Defensoria Pública da União assumiu a defesa do recorrente (e-doc. 11).

7. Em 28.11.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.040.043/SP (e-doc. 48). Na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão de tentativa de rediscutir matéria já apreciada em sede de revisão criminal, após o trânsito em julgado desta. 
2. O paciente foi condenado em primeira instância, teve sua apelação negada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com trânsito em julgado da condenação. Posteriormente, ajuizou revisão criminal perante o TJSP, a qual foi julgada improcedente pelo Sétimo Grupo de Direito Criminal, decisão que também transitou em julgado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão revisional, especialmente em casos que não apresentam flagrante ilegalidade ou teratologia. 
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando já houve o trânsito em julgado da decisão revisional. 
5. O artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal estabelece que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar originariamente apenas revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados, não cabendo nova revisão criminal sob o manto de habeas corpus. 
6. A alegada ilegalidade não se mostra evidente ou incontroversa, demandando análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que afasta a excepcionalidade exigida pela jurisprudência para o conhecimento do habeas corpus. 
7. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.836/2024, que acrescentou o artigo 647-A ao Código de Processo Penal, não altera o panorama processual do caso concreto, pois não há teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem ex officio. 
8. A discordância quanto à dosimetria da pena, ao regime de cumprimento ou à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade não configura, por si só, ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando já houve o trânsito em julgado da decisão revisional. 2. A concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 647-A do Código de Processo Penal, exige a demonstração de teratologia ou coação ilegal evidente e incontroversa. 3. A discordância quanto à dosimetria da pena, ao regime de cumprimento ou à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade não configura, por si só, ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício” (fls. 1-2, e-doc. 67).
8. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “necessário que o habeas corpus, ainda que impetrado contra decisão transitada em julgado, seja ao menos analisado, ainda que não conhecido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante que enseje a concessão da ordem de ofício” (fl. 5, e-doc. 74).

Sustenta que “não houve supressão de instância quanto ao pedido de reconhecimento da confissão qualificada, haja vista que a confissão foi utilizada para a fundamentação da condenação” (fls. 9-10, e-doc. 74).

Argumenta “que estão presentes os requisitos ensejadores do pedido de liminar pleiteado
Com efeito, o fumus boni iuris, ou seja, a plausibilidade do direito configura-se na posição doutrinária e jurisprudencial que dão respaldo ao inconformismo do recorrente.
Vislumbra-se, outrossim, o periculum in mora, ou seja, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto em não sendo concedido liminarmente o remédio heroico, o ora recorrente continuará sofrendo com a ilegalidade” (fl. 10, e-doc. 74).

Estes os pedidos e requerimentos 
“Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que seja reformada a decisão ora objurgada e, assim, seja conhecido o writ e concedida a ordem.
Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública da União.
Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da LC nº 80/94” (fls. 10-11, e-doc. 74).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 1.040.043/SP, pedindo o desprovimento do recurso (e-doc. 89).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento da confissão qualificada como circunstância atenuante genérica e a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da pena.

11. Ao julgar a revisão criminal ajuizada pelo recorrente, o Tribunal de Justiça analisou as teses de insuficiência probatória, atipicidade da conduta e afastamento da qualificadora do crime praticado durante o repouso noturno. Entretanto, nada decidiu sobre reconhecimento da confissão qualificada como atenuante genérica ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministro Relator não conheceu do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, “pois foi utilizado como substituto de um recurso especial em revisão criminal ou mesmo uma tentativa de nova revisão criminal neste Tribunal Superior. (...) Ainda que assim não fosse, verifico[u] que a tese atinente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da revisão criminal, de modo que a análise inaugural desta matéria por esta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância” (fl. 2, e-doc. 48).

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, porque “o presente habeas corpus constitui, portanto, clara tentativa de rediscutir matéria já apreciada em sede de revisão criminal, após o trânsito em julgado desta, configurando inequívoco uso do writ como substitutivo de recurso próprio ou de nova revisão criminal. (...) A mera discordância quanto à dosimetria da pena, ao regime de cumprimento ou à possibilidade de substituição não configura, por si só, ilegalidade manifesta apta a ensejar a intervenção excepcional desta Corte Superior por meio de concessão de ofício da ordem” (fls. 3-5, e-doc. 67).

O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois a matéria não foi examinada de modo exauriente pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça.

Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais  seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando ausentes os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 267.753-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ (verbete nº 691 da Súmula do STF). 
2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 
3. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 212.395-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Ilegalidade da medida. Ausência de fundamentação idônea. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante que ampare a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (...)
1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em writ requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 206.990-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).

12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

13. Sobre a tese de confissão qualificada, o recorrente alega que a circunstância de ter admitido ter pulado o muro e perseguido a vítima, com o intuito de contê-la em razão de suposto surto psicótico, deveria ser reconhecida como atenuante genérica e compensada com a reincidência na dosimetria da pena.

Entretanto, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “a confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação (...) não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal” (HC n. 249.365-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025). No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘d’ DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 ,III, ‘d’ do CP. Precedentes. (...) 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 206.827-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal’ (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013). 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).

14. Sobre o regime prisional, embora a pena definitiva imposta ao recorrente, de nove meses e dez dias de detenção e de vinte e dois dias de prisão simples, seja inferior a quatro anos e permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a verificação de reincidência (fl. 5, e-doc. 13) conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, como disposto na al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal e em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (...) 4. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal’ (RHC 194169 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 250.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental na petição. Art. 102, CF. Competência originária não inaugurada. Irresignação interposta contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. inadmissibilidade do reclamo. Regime semiaberto justificado pelo Tribunal de origem em razão da reincidência. Ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada. Agravo regimental desprovido. (...) 3. O acórdão regional não se afastou da orientação pacífica desta Suprema Corte, segundo a qual ‘a reincidência configura fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos.’ (HC 253333 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07-05-2025). Precedentes. 4. Inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo regimental desprovido” (Pet n. 13.803-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2025).

15. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes de ser o recorrente reincidente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora